Tribunal: TJDFT
Processo: 0704794-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704794-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MURILO DO NASCIMENTO SANTOS FILHO, PATRICIA DANIELLE DOS SANTOS AGRAVADO: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ MURILO DO NASCIMENTO SANTOS FILHO e PATRÍCIA DANIELLE DOS SANTOS tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, ajuizado por BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A, processo n. 0734163-24.2022.8.07.0001, na qual Sua Excelência assim decidiu (ID 181243019 dos autos de origem): “Defiro o pedido de sucessão processual, nos termos do art. 110 do CPC. Expeça-se mandado de citação em nome do espólio de JOSE MURILO DO NASCIMENTO SANTOS, o qual deverá ser citado por meio dos herdeiros indicados ao ID 181013123, nos endereços também fornecidos ao ID 181013123, nos termos da decisão de recebimento. No mais, a esposa do falecido, MIRIAN MENDONÇA DE BRITO SANTOS, apresentou embargos à execução sob o n. 0707496-46.2023.8.07.0007, pelo que resta devidamente citada, ante seu comparecimento espontâneo. Aguarde-se o cumprimento da diligência. Publique-se. Intime-se.” Inconformada, a parte executada recorre. Alega a ilegitimidade passiva do espólio, pois já realizada a partilha, de forma que “os herdeiros é que deveriam ser originariamente demandados, não o espólio posto que tornou-se inexistente.” Subsidiariamente sustenta a tese de que a dívida deve ser individualizada em relação a cada um dos herdeiros, pois não se trata de responsabilidade solidária. Aduz que “Não se quer, até o momento, eximir a responsabilidade dos herdeiros agravantes em relação às dívidas do falecido, em conformidade com o disposto nos artigos 1.792 e 1.997, ambos do Código Civil. Mas, quer querem fazer valer o direito expresso no artigo 1.792 do mesmo código para não responderem por encargos superiores às forças da herança, ou seja, querem fazer valer o direito de apresentar prova do excesso, bem como eventualmente respondem apenas em proporção da parte que na herança lhe coube.” Ao final requer o provimento do recurso, para que seja reconhecida a ilegitimidade passiva, e que seja o exequente obrigado a apresentar valor proporcional do débito para cada um dos herdeiros. Os recorrentes, instados a comprovar a alegada hipossuficiência, optaram por recolher o preparo recurso (ID 56152830), de modo que suplantado o pedido de gratuidade de justiça. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de março de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator